Tribunal: TJSP
Processo: 2059913-20.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão que entendeu incidentes os juros remuneratórios no cálculo do valor devido, até a data do encerramento da conta-poupança, ou se este marco não restar demonstrado, até a citação na ACP, bem como que a correção monetária deve se dar tendo como base a Tabela Prática do TJSP, a contar de fevereiro de 1989 – Notícia de anulação dos autos originários

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão que entendeu incidentes os juros remuneratórios no cálculo do valor devido, até a data do encerramento da conta-poupança, ou se este marco não restar demonstrado, até a citação na ACP, bem como que a correção monetária deve se dar tendo como base a Tabela Prática do TJSP, a contar de fevereiro de 1989 – Notícia de anulação dos autos originários para instauração da fase de liquidação de sentença – Descabimento de apreciação do mérito do agravo interno.

Agravo regimental prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2059913-20.2016.8.26.0000/50002, da Comarca de Santos, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, são agravados VERA MARIA DA NOVA ESTEVES e MARIA
STELLA VIEIRA DA NOVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2059913-20.2016.8.26.0000/50002 - Santos 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: VERA MARIA DA NOVA ESTEVES E MARIA STELLA VIEIRA DA NOVA
VOTO no 143.982
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL Interposição contra decisão que
entendeu incidentes os juros remuneratórios no cálculo do valor
devido, até a data do encerramento da conta-poupança, ou se este
marco não restar demonstrado, até a citação na ACP, bem como
que a correção monetária deve se dar tendo como base a Tabela
Prática do TJSP, a contar de fevereiro de 1989 – Notícia de
anulação dos autos originários para instauração da fase de
liquidação de sentença – Descabimento de apreciação do mérito
do agravo interno.
Agravo regimental prejudicado.
Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática
que entendeu incidentes os juros remuneratórios no cálculo do valor devido, até a data do
encerramento da conta-poupança, ou se este marco não restar demonstrado, até a citação na
Ação Civil Pública; bem como que a correção monetária deve se dar tendo como base a
Tabela Prática do TJSP, a contar de fevereiro de 1989.
Pugna o agravante pela reconsideração da decisão recorrida.
Contraminuta a fls. 19/34.
A fls. 163/164, há noticia de que em agravo de instrumento interposto
pelo ora agravante houve a anulação dos autos originários para que haja a citação do
executado nos termos do art. 509, do Código de Processo Civil.
É O RELATÓRIO
O agravo regimental está prejudicado.
Diante do quanto restou decidido no acórdão copiado a fls. 163/164, este
que transitou em julgado aos 15 de maio de 2020, prejudicada a análise do mérito do
presente recurso.
Por ser deste modo, DÁ-SE POR PREJUDICADO o agravo interno.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator